Tribunal: TJBA
Processo: 8059331-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8059331-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCIA CRISTINA DIAS DO SACRAMENTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
.
SERVIDORA PÚBLICA QUE GOZA DO D
IREITO À PARIDADE. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE À EC N.º 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VALORES RETROATIVOS DESDE A IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º
8059331-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MARCIA CRISTINA DIAS DO SACRAMENTO DE ARAUJO
,
e como impetrado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conceder
a segurança vindicada
, nos termos do voto do Relator.

Sal
a de Sessões
, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator